Tribunal: TJES
Processo: 0019483-86.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019483-86.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA VENTURINI

APELADO: CRISTIANE VALDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSS
E.
ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ART. 373, II, CPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM O RESPECTIVO REGISTRO, VIA MANDATO. POSSIBILIDADE DA AQUISIÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. ART. 1.205, I, CC. REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS FIXADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DE MERCADO.

MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS
.
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A
autora (apelada), por meio da notificação extrajudicial, notificou expressamente a recorrente para a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias (não foi atendida pela apelada), caracteriz
ando-se
o esbulho possessório do imóvel, na forma do artigo 1.202 do Código Civil.

2.
Em que pese a apelante alegar que o imóvel fora doado ao casal à época, não juntou aos autos a escritura pública que ateste tal hipótese, como dispõe o artigo 108 do Código Civil. Estabelece o artigo 373 do CPC que o ônus da prova incumbe ao réu, no processo judicial, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.
Relativamente à alegada ausência de aquisição da posse do imóvel pela apelada, desde a compra do bem, outorgado via mandato, o inciso I, do artigo 1.205, do Código Civil é claro ao definir que a posse pode ser adquirida “pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante”.

4.
Quanto
ao pleito de redução do valor da mensalidade fixada em sentença a título de alugueis, a recorrente faz simples alegação de que o
quantum
condenatório deveria ser menor, em consonância com a média do mercado. Entretanto, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (II, art. 373, CPC) modificativo do direito do autor, pois não faz qualquer comprovação de qual seria a média do mercado - para a cobrança de aluguel - referente a imóvel com as mesas características, situado no bairro IBC, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

5.

Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0019483-86.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA VENTURINI

APELADO: CRISTIANE VALDO

Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER - ES7770-A

Advogado do(a) APELADO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
VERA LUCIA VENTURINI

contra
a sentença de
fls. 334/335-v
, proferida pelo douto magistrado da
2
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, Dr.
Bernardo Fajardo Lima
, que julgou procedente o pedido formulado
pel
a

apela
da
CRISTIANE VALDO
na ação de
reintegração de
posse movida em desfavor d
a

recorrente
, para reintegr
á-l
a
na posse direta do “imóvel residencial situado na Rua Angelo Rigo,
nº
72, IBC, Cachoeiro de Itapemirim/ES”,
bem como condenou a apelante “
ao pagamento de
indenização
a
t
í
tulo de alugue
l
, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), a contar do período em que se deu o esbulho (12.06.2020) até a efetiva posse da
recorrida
no imóvel, nos termos
d
o que dispõe o a
r
t. 582 do Código Civil”.

O
Juízo a quo conden
ou

a
apelante ao pagamento de custas processuais
e
honorários advocatícios sucumbenciais,
este
no valor correspondente a
2
0% (
vinte
por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85,
§
2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade das
despesas de
sucumbência diante do deferimento da Gratuidade da Justiça.

Nas razões recursais apresentadas
às fls. 351/365
, em resumo,
a
apelante afirma que:
(I)
a apelada

“reside em Belo Horizonte/MG e jamais esteve no imóvel, ou seja, jamais teve posse do bem”;
(II)
“a compra e venda do bem se deu através de negócio jurídico travado pela família da apelante, através do seu ex-esposo” via procuração;
(III)
“o arbitramento de aluguel mensal destoa do corriqueiro procedimento de locação imobiliária
”
;
(IV)
“
a regra base para valoração do aluguel mensal varia de 0,
5
% a 1,0% e, considerando que o valor do imóvel foi conferido em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), notadamente que o valor do arbitramento, eventualmente, haveria de ser
de
R$ 900,00 (novecentos reais)”.

Diante desses argumentos
,
pugna
seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença
e

julgar improcedente a reintegração de posse almejada. Eventualmente,

pede a reforma dos alugueis mensais fixados, por estarem acima do valor de mercado.

Em sede de contrarrazões
de fls. 361/364
, a apelada
pede
o desprovimento do recurso, com
a manutenção da sentença
a quo
.

Pois bem.
P
rimeiramente,
constata
-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
do recurso de apelaç
ão
cível
,
razão pela qual passo a
analisar a
s
tese
s
recursa
is a partir dos pedidos interpostos
.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Conforme se verifica dos documentos e informações constantes dos autos, a

apela
da
ajuiz
ou
ação com o fim de
ser reintegrada na posse do “imóvel residencial situado na Rua Angelo Rigo, nº 72, IBC, Cachoeiro de Itapemirim/ES”.

Como causa de pedir,
a

autora (recorrida)
afirmou que a posse
exercida
sobre o imóvel objeto do presente litígio vem sendo esbulhada pela
recorrente
, que mesmo após tentativas amigáveis de resolução do litígio, insiste em permanecer no local.

Por outro lado, a
apelante
alega que
o imóvel fora objeto de doação da apelada para a
sua
família, composta pelo sobrinho da apelada (ex companheiro da apelante) e a própria recorrente
.

Após instrução processual, sobreveio a sentença que determinou a reintegração de posse
à
recorrida
.

Os concretos fundamentos expendidos na sentença de 1º Grau, após a instrução processual, são irrefutáveis no sentido de constatar dos autos que,
quando a autora
(apelada)
, por meio da notificação extrajudicial de fls. 60/64,
datada de 29 de abril de 2020, notificou expressamente a
recorrente
para a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias
(não foi atendida pela apelada),

caracteriz
ou-se

o esbulho
possessório
do
imóvel,
na forma do artigo 1.202 do Código Civil
.

Extrai-se dos autos que, após o término da relação conjugal entre apelante e sobrinho da apelada (Thiago Nunes Venturini), a recorrida “cassou” a permissão da apelante residir no imóvel de propriedade (título dominial foi juntado às fls. 32/33) da recorrida, haja vista seu sobrinho ter deixado o lar conjugal.

Conforme preceitua o artigo 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

N
esse tipo de demanda, para sagrar-se “vitorioso”, incumbe ao autor comprovar a existência de uma relação jurídica que constitua em seu favor o direito de posse sobre a coisa, pretendendo, dessa forma, recuperar seus poderes dominiais. Lado outro, cumprirá ao réu demonstrar que sua posse não é injusta.

Em que pese a
apelante alegar, em
sede
de razões recursais, que o imóvel fora doado ao casal à época, não juntou aos autos a escritura pública que ateste tal
hipótese,
como dispõe o artigo 108 do Código Civil
.

E
stabelece o artigo 373 do CPC
que
o ônus da prova incumbe ao réu, no processo judicial, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme
expõe
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
,
cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373 , I e II , do NCPC

(AgInt no AREsp: 1793822 DF, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

Relativamente à alegada ausência de aquisição da posse do imóvel pela apelada, desde a
compra
do
bem
, outorgado via mandato, o inciso I, do artigo 1.205, do Código Civil é claro ao definir que a posse pode ser adquirida “pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante”.

Ademais, segundo declarou a vizinha de frente do imóvel em tela:
“
01 (u
m) ano após o término da reforma a
C
ristiane e suas filhas foram residir no referido imóvel e permanecendo lá até o presente momento.”
(declaração de fls. 119)

Assim, não há que se falar em ausência da aquisição da posse
pela
recorrida sobre o imóvel em litígio nos autos, tendo, inclusive, realizado, após a compra do bem, obra antes
da alegada posse exercida pela
apelante.

Portanto,
apresenta-se

correta

a conclusão do Juízo
a quo

em
determina
r

a
reintegração de posse à recorrida
, dona
do bem
o qual
fora esbulhada do gozo da posse,
um dos elementos constitutivos da propriedade (art. 1.228, CC)
.

VALORES DE ALUGUÉIS

Por fim, relativamente ao pleito de redução do valor da mensalidade fixada em sentença a título de alugueis pela permanência no imóvel após a notificação extrajudicial realizada pela apelada à apelante, esta faz simples alegação de que o
quantum
condenatório deveria ser menor,
em consonância com a
média do mercado.

Entretanto, n
ovamente
, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (II, art. 373, CPC) modificativo do direito do autor, pois não faz qualquer comprovação de qual seria a média do mercado -
para a cobrança de
aluguel - referente a imóvel com as mesas características, situado no bairro IBC, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Dessa forma, impossível dar provimento ao pleito da apelante de
redução
do valor condenatório a título de pagamento de aluguéis devidos à apelada.

C
ONCLUSÃO

Firme
em
tais considerações
,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação
cível, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
intacta
a r. sentença
a quo
.

A
título de honorários recursais em prol do advogado
d
a
apelad
a
, fixo
em mais

1
% (
um
por cento) sobre o valor da c
ausa
,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Esclareço que a verba
de honorários sucumbenciais
alcançou o patamar de
1
1
% (
onze

por cento) sobre o valor da
causa
.
Ressalta-se
a suspensão da
exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais em razão da Gratuidade da Justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
CONHE
CER
do recurso de apelação
cível e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
intacta
a r. sentença
a quo
.